Tribunal: STF
Processo: MS 28384
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      1. O art. 23 da Lei nº 12.016/1999 prevê o prazo de 120 dias, a partir da ciência do ato impugnado, para impetração de mandado de segurança.



     2. In casu, tendo em vista que o ora agravante afirma a existência de vícios desde o momento da instauração do processo administrativo, o ato que efetivamente busca impugnar é a primeira decisão do CNJ, qual seja, a de homologação do termo de compromisso, cujo conteúdo consiste em determinar a anulação da concorrência e do contrato com o Consórcio Nova Sede do TRF.



    3. O recorrente obteve ciência de tal ato em 14/5/2009 e impetrou o mandado de segurança somente em 22/10/2009, transcorrendo assim o prazo decadencial. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.